Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-70.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Incêndio em oficina mecânica. Ações de reparação de perdas e danos julgadas simultaneamente. Sentença de parcial procedência em relação a um dos processos e de procedência em relação ao outro. Apelo dos réus. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida aos

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Incêndio em oficina mecânica. Ações de reparação de perdas e danos julgadas simultaneamente. Sentença de parcial procedência em relação a um dos processos e de procedência em relação ao outro. Apelo dos réus. Pedido de concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade concedida aos demandados para recolhimento do preparo recursal. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO, por deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002515-70.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
apelantes MARCEL ANTONIO MORELLI e RODOLFO FELIPE GRAMKOW
PELEGRINO GOMES MORELLI, é apelada ROSELI MACHADO DE PAULA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-70.2018.8.26.0483 -Voto no 12.272
2
VOTO N° 12.272
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. Incêndio em oficina mecânica. Ações de reparação
de perdas e danos julgadas simultaneamente. Sentença de
parcial procedência em relação a um dos processos e de
procedência em relação ao outro. Apelo dos réus. Pedido de
concessão da gratuidade da justiça no ato de interposição do
apelo. Indeferimento nesta Corte Justiça. Oportunidade
concedida aos demandados para recolhimento do preparo
recursal. Determinação não atendida. Impossibilidade de
conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação
prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção
caracterizada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
por
deserção.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a
sentença proferida à fls. 176/188, que julgou simultaneamente os
pedidos de indenização por danos materiais e danos morais formulados
nos
autos
no
1002515-70.2018.8.26.0483
e
no
1000056-
95.2018.8.26.0483.
A sentença julgou procedente em parte o pedido
formulado nos autos no 1002515-70.2018.8.26.0483 para condenar os
réus a pagarem à autora Roseli Machado de Paula a quantia de
R$7.542,00, a título de indenização por danos materiais, com incidência
de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês a partir da
consulta na tabela Fipe (fls. 58), bem como julgou improcedente a
reconvenção oferecida pela demandante. Julgou também procedente o
pedido formulado nos autos no 1000056-95.2018.8.26.0483 para
condenar os demandados a pagarem ao autor Espólio de Mahmud Yusef
Shraim Salim indenização por danos materiais no valor de R$37.918,15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-70.2018.8.26.0483 -Voto no 12.272
3
com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês
a partir de julho de 2.016, bem como ao pagamento da quantia de
R$18.000,00, a título de lucros cessantes, com correção monetária desde
o ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios legais a partir da
citação.
As partes foram condenadas ao pagamento das
verbas de sucumbência nos seguintes moldes: “Em relação ao feito no
1002515-70.2018.8.26.0483, condeno as partes ao pagamento das
despesas processuais, na proporção de 50% cada qual, e, quanto aos
honorários de sucumbência, condeno cada uma ao pagamento de 20%
dobre o que sucumbiu, observada a condição de beneficiária da Justiça
Gratuita da autora. No que tange ao feito no
1000056-
95.2018.8.26.0483, condeno os requeridos ao pagamento de 85% das
despesas processuais e o autor 15%. Ainda, com relação à verba
honorária de sucumbência, cada parte arcará com 20% sobre o valor
que sucumbiu.”
Foi determinada também a instauração de inquérito
policial para apuração de eventual crime de falso testemunho praticado
por Rubem Ribeiro da Luz Júnior.
Inconformados, os réus apelam (fls. 207/220).
Arguem os recorrentes preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam do corréu Marcel Antônio Morelli sob o argumento
de a oficina incendiada era de propriedade do corréu Rodolfo Felipe
Gramkow Pelegrino Gomes Morelli, único responsável por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-70.2018.8.26.0483 -Voto no 12.272
4
administração. No mérito, sustentam, em síntese, que o fato do corréu
Rodolfo ser o proprietário da oficina e exercer no local atividade de
risco não é suficiente, por si só, para responsabilizá-lo pelo sinistro
narrado na inicial, mormente por que o laudo pericial não foi capaz de
apurar a efetiva causa do incêndio. Assim, por se tratar de fato
imprevisível, a questão deve ser analisada com base nos princípios do
caso fortuito ou força maior, o que afasta a teoria da responsabilidade
objetiva, a luz do disposto no parágrafo único, do artigo 927 do Código
Civil. Do mesmo modo, não há que se falar na teoria do risco da
atividade empresarial, tendo em vista que o ramo profissional que era
exercido no imóvel não é perigoso, em que pese haver no local produtos
inflamáveis. Defendem que a ocorrência de incêndio no imóvel rescinde
automaticamente o contrato de locação, razão pela qual não têm o dever
de ressarcir o locador por lucros cessantes, diante do que dispõe o artigo
393 do Código Civil. Entendem, por isso, que não ficou suficientemente
comprovada a existência de nexo causal entre alguma conduta omissiva
ou comissiva e o incêndio ocorrido no imóvel locado, o que afasta a sua
responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos apelados. Por tais
motivos, requerem a reforma da sentença.
Recurso
tempestivo,
não
preparado
e
contrarrazoado.
Nesta superior instância, o pedido de concessão da
gratuidade da justiça formulado pelos apelantes foi indeferido, motivo
pelo qual lhes foi concedida a oportunidade para regularizar o
recolhimento do preparo (fls. 281/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-70.2018.8.26.0483 -Voto no 12.272
5
É o relatório.
É o caso de não conhecer a apelação interposta pelos
demandados.
O Tribunal ad quem deve apreciar os pressupostos
de admissibilidade recursal, inclusive o relativo ao preparo, requisito
extrínseco do recurso.
Quando da interposição do apelo, os réus pleitearam
o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça sob o argumento
de que não teriam condições de arcar com as custas e despesas do
processo, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.
Diante das informações contidas nos documentos
juntados a fls. 238/242 e fls. 264/280 e de outros elementos probatórios
constantes dos autos, o pedido foi indeferido, oportunidade na qual os
recorrentes foram intimados a recolher as custas de preparo, no prazo de
10 (dez) dias, sob pena de deserção, permanecendo, contudo, inerte.
Sendo assim, diante da falta de recolhimento do
preparo, deserto está o recurso de apelação.
E nem se alegue que é o caso de conceder nova
oportunidade para o vício ser sanado, diante da vedação expressa no §
5o, do artigo 1.007 do Diploma Processual Civil.
Por fim, não conhecido o recurso, é caso de análise
da majoração/fixação dos honorários advocatícios nesta fase recursal.
No caso, a sentença apelada fixou os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002515-70.2018.8.26.0483 -Voto no 12.272
6
advocatícios no limite máximo de 20% sobre a parcela que cada parte
sucumbiu, motivo pelo qual não é cabível sua majoração em vista do
disposto na parte final do § 11, do artigo 85 do Código de Processo
Civil. Diante do exposto, por meu voto, NÃO
CONHEÇO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS, por
deserção.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora